Tribunal: CARF
Processo: 11080.000121/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000121/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.599 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JULIO D AGOSTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por maioria de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que o conheceu integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de lançamento relativo a restituição recebida indevidamente no exercício
de 2002, ano-calendário de 2001, conforme notificação de lançamento às e-fls. 14/15, em relação
ao qual o contribuinte se insurge apenas quanto à cobrança dos acréscimos legais incidentes
sobre a restituição a devolver.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, uma vez que entendeu haver
concomitantemente julgamento judicial relativo à mesma matéria.
Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000121/2007-18
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000121/2007-18

O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 28/6/2010 (e-fls. 74) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/7/2010 (e-fls. 75 e ss), no qual,
em síntese, alega não concordar com os acréscimos cobrados sobre a restituição a devolver, uma
vez que nem mesmo o débito principal seria devido, pois ainda o discute judicialmente e estaria
suspenso por liminar concedida, mas que a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris),
mesmo tendo impetrado Mandado de Segurança que se encontra em grau de apelação no
Tribunal Regional Federal da Região, em comunicação com os associados sugeriu dois
procedimentos até que houvesse o trânsito em julgado, quais sejam:
1°) Retificar de imediato a declaração de ajuste anual, recolhendo eventuais
valores que restarem devidos; ou
2°) Aguardar decisão do STJ e/ou STF, para a partir da decisão transitada em
julgado tomar eventuais medidas que a legislação tributária expressar serem cabíveis,
combinadas com a decisão dos Tribunais Superiores mencionados.
Assim, por cautela, adotou o primeiro procedimento e recolheu o débito principal
com os acréscimos de juros que entendeu devidos, mas que a Receita Federal estaria lhe
cobrando acréscimos não devidos, pois até o débito principal ainda está em discussão e por isso
não estaria em mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, entretanto não poderá ser conhecido.
Trata-se de lançamento relativo a restituição recebida indevidamente no exercício
de 2002, ano-calendário de 2001. Conforme notificação de lançamento (e-fls. 14 a 16), o
contribuinte apurou na declaração original imposto a restituir no valor de R$ 1.694,73 (já
restituído) e na declaração retificadora o valor de R$ 446,31, o que resultou em restituição a
devolver no valor de R$ 1.248,42, restituição esta a ser acrescida de juros quando da devolução,
conforme a data do lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, pois, conforme alega, recolheu o débito
apurado, mas não concorda com os acréscimos moratórios cobrados, uma vez que, conforme ele
mesmo sustenta, o débito principal ainda é discutido na justiça, de forma que não poderia estar
em mora, senão vejamos (e-fls. 78):
Entende o Autor, que com a decisão transitada em julgado, cada contribuinte deverá
busca seus direitos junto à Receita Federal, de forma INDIVIDUAL, seja na forma
administrativa, o que se demonstra mais lógico ou seja na forma judicial, se a Receita
Federal, causar algum tipo de resistência ao cumprimento do julgado, quendø
definitivamente transitado em julgado.
...
Portanto, Eméritos Julgadores, estando sub judice a matéria, o ora recorrente entendeu
conveniente, mesmo com a grande probabilidade de obter êxito no STJ e no STF como
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000121/2007-18

assim de fato ocorreu, decidiu por recolher o IR referente às diferenças da URV,
lançando-a como tributável, fazendo retificação na DRPF.
Posteriormente, alega inclusive que na época do presente recurso já haveria
decisão judicial a ele favorável, logo, conforme afirma (e-fls. 79) “estamos falando de uma
situação já vencida. Já ultrapassada.”
Julgadores, a multa não é devida, pois a liminar deferida pela MM. Juíza Federal em
cuja vara tramitou o processo n° 2005.71 .00.039806-0/RS, em que são partes a AJURIS
X UNIÃO FEDERAL (Receita FEDERAL), contemplou a decisão de concessão liminar
de “suspender a cobrança do crédito tributário pela Receita Federal”.
Portanto, mesmo que por um ato de cautela e zelo do ora recorrente, este tenha
retificado sua DRPF e efetuado os recolhimentos do principal acrescido dos encargos
que entendeu devidos, a liminar concedida pela nobre Magistrada da Vara Federal da
Seção Judiciária do RS, afastou o direito da Receita Federal cobrar o que supostamente
seria o seu crédito tributário, até o trânsito em julgado da decisão.
Portanto, já na época dos recolhimentos do tributo o recorrente estava protegido pela
liminar concedida pelo MM. Juízo Federal e, recentemente, com a decisão transitada em
julgado, com julgamento favorável à AJURIS e por decorrência ao magistrado
recorrente, a liminar foi mantida e o crédito tributário daí decorrente foi extinto, tendo
sido mantida a resposta da Consulta Tributária emitida pela Delegacia da Receita
Federal de Porto Alegre, que considerou as diferenças das URVs como “ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS”, cuja decisão administrativa foi o fundamento da ação da AJURIS
e da decisão dos nobres tribunais superiores em favor da AJURIS, condenando a Receita
Federal.
...
Colendo Conselho, no momento da elaboração do presente recurso, o Recorrente é
credor junto à Receita Federal, com base na decisão do Agravo Regimental no Agravo
1.1.34.522/RS e Apelação em Mandado de Segurança n° 2005.71.00.039806-09 (TRF),
todas as decisões em grau máximo de recurso, por decisão do STJ e do STF.
...
Qual não é surpresa que recentemente, foi publicada a decisão transitada em julgado,
dando ganho de causa à AJURIS, ficando claro no julgado, que não é devido IR sobre as
diferenças de URV recebidas pelos magistrados do Poder Judiciário do RS, tendo agido
corretamente TODOS os magistrados que não consideravam tais diferenças como renda
tributável.
Aqueles magistrados que recolheram o IR, dentre eles o ora recorrente, tem o direito de
pleitear a devolução e/ou compensação de tais recursos recolhidos a mais, na forma das
leis e normas fiscais em vigor.
Portanto, estamos falando de uma situação já vencida. Já ultrapassada.
Inicialmente, ressalte-se que, diferente do que alega o contribuinte, não houve cobrança
de multa no lançamento, o que pode ser confirmado pela Notificação de Lançamento às e-fls. 14/15.
Se há cobrança de multa de mora após o lançamento, é porque o contribuinte, após retificar a
DAA, não recolheu a totalidade do crédito tributário nela apurado. Frise-se que tal cobrança
surgiu porque o contribuinte, apesar de possuir ação judicial que discutia a matéria, achou por
bem retificar a DAA, de forma que espontaneamente confessou o rendimento que entendeu
tributável.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000121/2007-18

Entretanto, diante das sustentações do próprio contribuinte narradas acima,
principalmente na informação de que a ação judicial já teria transitado em julgado, com ganho de
causa aos magistrados, dentre estes o contribuinte, que, conforme informa, tem o direito de pleitear
a devolução e/ou compensação de tais recursos recolhidos a mais, não há mais o que discutir no
presente processo, pois não restam dúvidas que se trata de matéria sob o crivo do poder
judiciário que já estaria vencida, motivo pelo qual não poderá analisada por este Conselho
Administrativo, conforme entendimento aqui já sedimentado, ou seja:
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta do processo
judicial."
Entretanto, deverá a unidade preparadora de origem observar o resultado do
processo judicial e considerar o pagamento já realizado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital